Tribunal: STF
Processo: Inq 4426
Classe: Inq
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho:



    Diante do término do prazo de permanência dos autos em sede policial, os autos vieram conclusos com o Ofício lavrado à fl. 1.606 (e.Doc.242, pdf.62), por meio do qual a Coordenação de Inquéritos nos Tribunais Superiores solicita prorrogação de prazo para o término da investigação. 



    Em despacho prolatado aos 22.9.2023, oportunizei ao Ministério Público Federal manifestação. 



    Com vista dos autos, a Procuradora-Geral da República observa que nenhuma das diligências já deferidas por esta relatoria no último despacho de prorrogação de prazo foram implementadas no último lapso de permanência em âmbito policial, sob a justificativa de substituição da Autoridade que conduzia as diligências (e.Doc.247).



    Sustenta, portanto, que “A prorrogação do prazo para conclusão das investigações é medida essencial para viabilizar o cumprimento pela autoridade policial das diligências pendentes elencadas na manifestação GTOC-STF nº 392297/2023 (fls. 5170/5183pdf), a saber: está pendente a resposta de ÁLVARO JOSÉ GALLIEZ NOVIS ao item 3, sem a qual não se tem o quadro completo dos elementos de prova colhidos até o momento”. 



    Diante disso, “manifesta-se favoravelmente pela concessão do prazo de 60 (sessenta) dias, para a continuidade da investigação e a implementação das medidas instrutórias reputadas úteis à elucidação dos fatos e à finalização da apuração, nos termos do art. 230-C, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, com a confecção de relatório minucioso e fundamentado pela autoridade policial (art. 10, § 1º, do Código de Processo Penal e art. 2º da Lei n° 12.830/13)”. 



    Ante o panorama descrito, observo que deverá ser conferida especial atenção para o cumprimento das diligências ainda pendentes no curso desta investigação. 



    Muito embora seja certa a complexidade da causa, assim como as dificuldades atestadas pela unidade policial em razão de outras missões e pela questão administrativa relatada, tem razão a Procuradoria-Geral da República quando pontua que, infelizmente, os resultados das diligências deferidas por este Relator não foram consubstanciados no caderno investigativo no último lapso de permanência (e.Doc.247). 



    Nada obstante, em consonância com o parecer anexo ao e.Doc.247, esses atos de investigação ainda pendentes são imprescindíveis à formação da opinio delicti, razão pela qual deverão ser levados a efeito em consonância com o valor constitucional da duração razoável do processo. 



    Portanto, estando o pedido devidamente fundamentado em linhas apuratórias remanescentes, defiro a última dilação neste Inquérito.



    Remetam-se os autos à Polícia Federal, a quem determino que, no prazo de 60 (sessenta) dias, conclua as investigações, com a necessária adequação desse proceder às balizas do postulado constitucional da duração razoável do processo. Findo o lapso, restituam-se a este gabinete os autos, com a apresentação do Relatório Conclusivo de Polícia Judiciária (art. 230-C, do RISTF).



    Brasília, 17 de outubro de 2023. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente